Tribunal: TJMT
Processo: 1066496-37.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066496-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIGIA MARIA RIBEIRO DE LIMA - CPF: 702.020.521-68 (RECORRIDO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1066496-37.2025.8.11.0001

ORIGEM: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDA: LIGIA MARIA RIBEIRO DE LIMA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 16 a 18/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDA. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EM PRAZO RAZOÁVEL E NORMATIZADO (RESOLUÇÃO BCB Nº 96/2021). FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00) MANTIDO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER (RESTABELECIMENTO DE CRÉDITO) INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A lide versa sobre a redução drástica e unilateral do limite de cartão de crédito (de R$ 13.243,00 para R$ 2.879,00) e do cheque especial da autora, sem comunicação prévia em prazo hábil. A sentença de origem indeferiu o restabelecimento do crédito pleiteado, por compreender tratar-se de faculdade do banco, mas condenou a instituição ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais pela falha no dever de informação (aviso de apenas 5 dias, violando o prazo de 30 dias da Resolução BCB nº 96/2021). O banco recorre pugnando pela improcedência total, invocando exercício regular de direito baseado no risco de crédito (apontamentos da autora) e comunicação via SMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) observar o requerimento de cadastramento exclusivo para intimações do patrono do banco recorrente; (ii) definir se a redução do limite sem a notificação prévia regulamentar configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral
in re ipsa
, a despeito da licitude da diminuição do crédito em si; e (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais à luz dos precedentes da Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em resguardo à ampla defesa e ao devido processo legal, impõe-se a observância obrigatória do requerimento prévio de intimação exclusiva postulado pela instituição recorrente, determinando que as futuras publicações recaiam em nome do advogado
Dr. BRUNO HENRIQUE GONÇALVES (OAB/MT nº 29.659/A e OAB/SP nº 131.351)
, prevenindo nulidades absolutas (art. 272, § 5º, do CPC).

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade do banco é de natureza objetiva (art. 14 do CDC).

5. A redução unilateral de limite do cartão de crédito e do cheque especial não constitui ilegalidade em si, não podendo o Poder Judiciário obrigar a instituição a manter a concessão de crédito sem que exista interesse comercial ou diante de análise de risco. A ilegalidade repousa exclusivamente na forma como é efetuada a redução do limite (sem comunicação prévia adequada).

6. A notificação prévia tem por escopo evitar que o consumidor seja surpreendido com a redução repentina da linha de crédito que utiliza para a manutenção de seus gastos, possibilitando que redimensione suas dívidas e adeque-se à nova realidade financeira sem o cômputo do limite anteriormente permitido.

7. No caso em tela, o singelo envio de um SMS com apenas 5 (cinco) dias de antecedência fere o dever de informação e viola a Resolução BCB nº 96/2021, que estabelece prazo prévio razoável (30 dias) para referida providência, configurando a conduta como defeituosa. Tal surpresa acarreta dano moral a ser indenizado, presumido
in re ipsa
.

8. O valor da indenização fixado pelo juízo de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em perfeita consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos idênticos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e possuindo inegável carga compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A redução unilateral de limite do cartão de crédito e afins, sem a comprovação da prévia e regular notificação do consumidor em prazo hábil, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral a ser indenizado (
in re ipsa
). 2. A notificação prévia é essencial para evitar que o consumidor seja surpreendido e possa readequar sua realidade financeira. 3. Não há ilegalidade na redução em si da linha de crédito por política interna do banco, sendo indevida a imposição judicial de obrigação de fazer para seu restabelecimento. A abusividade restringe-se à forma abrupta do corte."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 6º, III; Resolução BCB nº 96/2021; CPC, art. 272, § 5º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006951-93.2023.8.11.0037, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 06/05/2024; TJMT, N.U 1067339-07.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 25/09/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. sentença prolatada pelo 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais na Ação de Indenização por Danos Morais e Restabelecimento de Limites ajuizada por
LIGIA MARIA RIBEIRO DE LIMA
.

Na petição inicial, a autora relatou ter sofrido drástica e unilateral redução dos limites de seu cartão de crédito (de R$ 13.243,00 para R$ 2.879,00) e do seu cheque especial (de R$ 4.000,00 para zero) sem prévia notificação formal. Requereu o restabelecimento definitivo dos referidos limites e indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00.

Em contestação, o banco alegou atuar em estrito exercício regular de direito fundamentado em sua política de concessão de crédito, notadamente pelos apontamentos no CPF da autora perante o Serasa. Defendeu ainda que encaminhou SMS informativo com 5 (cinco) dias de antecedência para comunicar o bloqueio/redução.

O juízo de piso julgou os pedidos
parcialmente procedentes
. A magistrada sentenciante negou a obrigação de fazer (restituição do limite), por entender ser ato inerente ao negócio bancário. Contudo, reconheceu a falha no dever de informação (notificação insuficiente que violou a antecedência de 30 dias da Resolução BCB nº 96/2021), condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso inominado pugnando pela reforma total da sentença para julgar a ação improcedente. A recorrida apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o devido recolhimento do preparo,
conheço
do recurso inominado interposto pela instituição requerida.

Preambularmente, defiro o pedido de cadastramento exclusivo postulado pela recorrente. Determino à Secretaria desta Turma Recursal que proceda com a anotação correspondente no sistema para que doravante todas as intimações e publicações processuais sejam efetuadas
exclusivamente
em nome do advogado
Dr. BRUNO HENRIQUE GONÇALVES (OAB/MT nº 29.659/A e OAB/SP nº 131.351)
, obstando-se eventuais nulidades por cerceamento de defesa, nos ditames do art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil.

Transposta a questão de ordem, adentro à análise do mérito devolvido a este órgão colegiado e constato que a escorreita sentença não comporta nenhum reparo.

A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, cuja pedra de toque estabelece a responsabilidade objetiva aos fornecedores (art. 14 do CDC).

Trilha em ressonância com o que este Gabinete e a 3ª Turma Recursal já assentaram sobre o tema: a estipulação, ampliação ou mitigação do teto de crédito do consumidor insere-se no campo da discricionariedade e da política interna de gestão de risco das financeiras. Desse modo, age em exercício regular de direito o banco que retrai os limites da correntista, sobretudo quando verifica oscilações no
score
ou anotações externas (fortuito interno). Neste vetor, andou bem a r. sentença ao afastar o pleito autoral de restabelecimento do patamar antigo.

A ilegalidade, contudo, aflora puramente da
forma
como a restrição foi levada a cabo. O abrupto supressão dos valores pré-aprovados exigia o dever fundamental de lealdade consubstanciado na comunicação prévia regular. O envio de um exíguo SMS datado de 13/08/2025 para uma restrição operada poucos dias depois esvazia a razão protetiva do aviso. A notificação tem o fito inexorável de evitar o sobressalto do cliente que conta com os limites para sua teia mensal de obrigações, dando-lhe fôlego para readequar sua rota financeira.

A propósito, a Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil delimita que a redução do limite de crédito deve ser precedida de comunicação com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência, prazo patentemente ignorado pelo apelante.

A diretriz perfilhada neste voto amolda-se com exatidão ao entendimento estratificado por esta Turma Recursal:
"RECURSO INOMINADO - BANCO - REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A redução unilateral de limite do cartão de crédito, sem comprovação da prévia notificação do consumidor, configura dano moral a ser indenizado. 2. A prévia notificação tem por escopo evitar que o consumidor seja surpreendido com a redução repentina da linha de crédito que utiliza para manutenção de seus gastos mensais (...). 3. Todavia, não há ilegalidade na redução, em si, do limite, não podendo o Poder Judiciário obrigar à concessão de crédito (...). A ilegalidade está, apenas e tão somente na forma como efetuada a redução do limite (sem comunicação prévia)."
(TJMT, N.U 1006951-93.2023.8.11.0037, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 06/05/2024; no mesmo sentido: N.U 1067339-07.2022.8.11.0001, j. 25/09/2023).

O montante indenizatório fixado a título de danos morais, na estirpe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, afigura-se comedido e justo. O valor sanciona a má prática informativa sem resvalar no enriquecimento impróprio, observando milimetricamente o padrão axiológico referendado nas turmas paritárias desta Corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, preservando a integralidade da r. decisão singular.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com arrimo no art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026